Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-13.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, uma vez que o apelante foi preso em flagrante, ainda em posse dos bens subtraídos, o que foi testemunhado pelas vítimas, conforme declarações na delegacia e em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, acervo que se mostra suficiente para sustentar o édito condenatório guerreado.2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013113-13.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM)
APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS PIMENTEL (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, uma vez que o apelante foi preso em flagrante, ainda em posse dos bens subtraídos, o que foi testemunhado pelas vítimas, conforme declarações na delegacia e em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, acervo que se mostra suficiente para sustentar o édito condenatório guerreado.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
WEVERTON DOS SANTOS PIMENTEL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, que o condenou pelo delito definido no art. 155, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade restou, ainda, substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária (uma cesta básica no valor de 01(um) salário mínimo) e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Segundo consta dos autos, no dia 23/11/2014, por volta das 10h, durante procissão do círio religioso de Nossa Sra. Da Conceição, na cidade de Santarém, o apelante, aproveitando-se da distração de fieis, subtraiu celulares sem que as vítimas percebessem e, em uma das tentativas, foi avistado, sob o grito de pega ladrão, quando saiu correndo, atravessando quintais, sendo perseguido por populares. Durante a perseguição, policiais que davam apoio a procissão foram avisados por um mototaxista, os quais deslocaram-se até o local e perceberam um aglomerado de pessoas. Ao se aproximarem, se depararam com o acusado detido, de posse de 05 celulares, tendo sido preso e conduzido à delegacia local. Em sede policial, celulares tocavam e, ao atenderem, tratavam se das vítimas, que eram informadas de que seus respectivos aparelhos haviam sido subtraídos e encontravam-se na delegacia.

Após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 38/40, datada de 24/05/2016).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (interposição à fl. 43 e razões às fls. 46/) onde pede a absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 50/53).

Encaminhados os autos a este Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, para parecer (fl. 57).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 59/65).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 09/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência probatória.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Perante o juízo, o apelante, quando de seu interrogatório (mídia de fl. 29), negou a prática do delito, mas declarou que um amigo lhe pediu para segurar os aparelhos celulares enquanto ia comprar um refrigerante. Aduziu que, enquanto segurava os aparelhos, um deles tocou e era uma vítima, dizendo que o celular era dela e mandando devolver, no que atendeu e, então, a vítima começou a gritar ¿pega ladrão¿ e as pessoas começaram a correr em sua direção, razão porque fugiu, temendo por sua vida.

Na delegacia (fl. 27 do IPL) o réu declarou que o seu amigo lhe entregou os celulares para segurar e que sabia que haviam sido furtados e, ainda, que, quando estava com os celulares na mão, alguém gritou ¿pega ladrão¿ e, então, saiu correndo, em fuga.

Sua negativa não se sustenta diante das declarações das vítimas em juízo (fl. 29), vejamos.

Maria Valdenice do Nascimento Duarte declarou que teve seu celular subtraído enquanto pegava água no caminhão acentuando que o aparelho estava dentro de sua bolsa. Ao ligar para o próprio celular a polícia atendeu dizendo que o bem estava na delegacia informando ter sido apreendido na posse do réu (fl. 27).

France Suely Castro Rebelo declarou que estava caminhando na procissão tendo colocado o celular no bolso de sua calça na parte de trás. Quando sua filha perguntou do aparelho percebeu que ele não estava mais no bolso. Na sequência o agente da polícia ligou para a filha da depoente relatando que o aparelho havia sido apreendido na posse do indigitado informando ainda que ele estava com mais quatro aparelhos subtraídos (fl. 28).

Roberto Brandão de Lima declarou que acompanhava o círio e durante o percurso percebeu algumas pessoas correndo atrás do apelante dizendo `pega ladrão, pega ladrão¿. Desceu da viatura e foi no encalço do acusado, o qual foi detido na posse de seis celulares que posteriormente foram devolvidos as vítimas (fl. 27).

Adilson da Silva Dias declarou que 06 celulares foram apreendidos na posse do recorrente, tendo as vítimas do furto ido recuperar os aparelhos na delegacia (fl. 27).

Ovídio Lopes da Costa assegura que cinco ou seis aparelhos foram encontrados na posse do réu quando foi detido por populares em decorrência de furto dos aparelhos durante a procissão (fl. 27).

Conforme registrou o magistrado
a quo
, as demais vítimas Dilma, Itamarla e Ederson, embora não ouvidas em juízo, declararam em sede policial a subtração dos aparelhos, inclusive tiveram seus bens recuperados na delegacia, apreendidos na posse do apelante.

Como bem pontuado na sentença,
a prisão do réu logo após a prática delitiva, na posse dos aparelhos subtraídos, aliada aos depoimentos das testemunhas, não deixam dúvidas da responsabilidade criminal do réu pelo crime de furto em continuidade delitiva
.

Ora, em que pese o recorrente afirme que não foi ele quem subtraiu os aparelhos e, de fato, nenhuma vítima tenha declarado que o viu furtando, os aparelhos foram encontrados em seu poder e o seu álibi nunca se confirmou, ou seja, a pessoa que afirma que subtraiu os telefones nunca foi identificada.

Dessa forma, se mostra acertada a decisão objurgada, quando concluiu pela autoria delitiva imputada ao insurgente.

Tenho que
os depoimentos das vítimas em juízo, associados à prisão em flagrante do réu, em posse dos bens subtraídos, e os depoimentos dos policiais, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a sentença guerreada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator